Tribunal: CARF
Processo: 11060.002026/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002026/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.943 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
STA MARIA IND COM REST EQUIP FIBRA VIDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 15/12/2003 a 31/12/2007
MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO
Não se aprecia a argumentação estranha à matéria de que tratam os presentes
autos.
MULTA QUALIFICADA
Impõe-se a aplicação de multa qualificada, diante das provas trazidas aos autos
pelo Fisco que evidenciam a intenção da pessoa jurídica de evitar a ocorrência
do fato gerador, pela prática de desviar receitas da tributação, mediante a
utilização de conta corrente em nome de pessoa interposta, cuja movimentação
não é registrada na contabilidade.
Súmula CARF N° 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação
de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA SUMULADA.
Súmula 1°CC n° 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Portaria MF
n° 383 -DOU, de 14/07/2010)
Súmula 1° CC n° 4: A partir de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais. (DOU, Seção 1, dos
dias 26, 27 e 28/06/2006, vigorando a partir de 28/07/2006).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002026/2009-41
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002026/2009-41

Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 10-33.482 - 3a Turma
da DRJ/POA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de impugnação a auto de infração das fls. 408 a 412,
lavrado para formalizar a exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, perfazendo o total do crédito tributário
lançado o montante de R$ 5.087.780,25 (cinco milhões, oitenta e sete mil, setecentos
e oitenta reais, com vinte e cinco centavos) , à época da autuação.
Conforme o relatório do procedimento fiscal das fls. 352 a 356, o
mesmo é decorrente de Memorando da DRF em Novo Hamburgo da fl. 02 que
encaminha relatório de ação fiscal interno das fls 3 e 4 e anexos, o qual aponta que a
contribuinte Iracema Moser – CPF no 686.404.980-91 – apresentava
incompatibilidade de sua movimentação financeira com os rendimentos declarados.
Foram apurados fatos que comprovam que a conta bancária no 10.072-2, da agência
2.171-7, do Banco Bradesco, é movimentada pelo contribuinte fiscalizado, cujos
sócios Antonio Luiz Klein de Azevedo e Malgarida Mozer de Azevedo são,
respectivamente, genro e filha de Iracema Moser.
Dentre os documentos enviados cabe destacar a cópia do cartão de
assinaturas, referente a conta supra (fl. 10), no qual constam somente duas
assinaturas de Malgarida Moser de Azevedo, bem como seu nome. Consta ainda que
a movimentação/assinatura é isolada e o telefone no 212-3040, que é o mesmo
número informado na Ficha 02 – Dados Cadastrais – das declarações da pessoa
jurídica fiscalizada (fls. 16, 52 e 61). Além do cartão, foi enviada uma cópia do
translado de procuração por meio da qual Iracema Moser constitui como sua
procuradora a filha Malgarida Moser de Azevedo para o fim especial de livremente
abrir, movimentar e encerrar contas Poupança junto ao Banco Bilbao Zizcaya (sic),
agência 386, na cidade de Santa Maria – RS, a qual confere amplos e gerais poderes
para o citado fim (fl. 11). O Banco Bradesco adquiriu em 2003 as operações
brasileiras do Banco Bilbao Vizcaya.
Concomitantemente à ação fiscal efetivada no contribuinte, foram
abertos procedimentos fiscais nos sócios Antonio Luiz Klein de Azevedo e Malgarida
Moser de Azevedo, os quais foram intimados a apresentar os extratos das contas
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002026/2009-41

bancárias de suas titularidades e a informar a origem dos recursos nelas
movimentados (fls. 107 e 108).
A movimentação financeira anual do contribuinte, dos seus sócios e
de Iracema Moser, com base na DCPMF, e a receita e/ou rendimentos declarados se
apresentou com grande discrepância, conforme tabela às fls. 352v.
Os contribuintes autorizaram (fls. 109 e 110) a fiscalização a obter
junto às instituições financeiras as suas movimentações bancárias (fls. 111 a 129).
Por meio do Termo de Prestação de Informações (fl. 160) o
contribuinte, representado pelo sócio-administrador Antonio Luiz Klein de Azevedo,
reconhece que a origem dos recursos referente aos depósitos realizados nas contas
de Iracema Moser no Banco Alvorada (nova denominação do Banco Bilbao Vizcaya)
e Banco Bradesco, no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007, são receitas
de vendas do próprio contribuinte.
Também, por meio dos Termos de Prestação de Informações (fls. 161
e162) Antônio Luiz Klein de Azevedo e Malgarida Moser de Azevedo reconheceram
que a origem dos recursos referentes aos depósitos realizados nas suas contas nos
bancos Alvorada, do Brasil, Bradesco e Sicredi (Antonio), Bradesco e Banrisul
(Malgarida), no período de janeiro de 2003 e dezembro de 2007, e submetidos a sua
apreciação por meio dos respectivos Termos de Intimação, são receitas de vendas da
sociedade.
Como foi reconhecido pelos sócios que a origem dos recursos dos
depósitos realizados nas suas contas bancárias pessoais e nas contas bancárias de
Iracema Moser, o contribuinte foi intimado (fls. 163 a 198) a comprovar quais dos
depósitos tem como origem dos recursos as receitas escrituradas.
Em resposta à referida intimação (fl. 202), o contribuinte apresentou
uma relação de valores conciliados, que limitou-se a seis depósitos bancários de
Antonio Luiz Klein de Azevedo, no valor de R$ 5.669,00, e um depósito de Malgarida
Moser de Azevedo, no valor de R$ 2.000,00.
Os fatos apurados levaram a exclusão do contribuinte do Simples
Federal e do Simples Nacional, nos termos do Ato Declaratório Executivo AD Extra-
SIVEX no 016/2009 e Termo de Exclusão do Simples Nacional no 02 (fls. 247 a 253),
ambos objeto do processo no 11060.001874/2009-32.
Na seqüência a contribuinte foi intimada a apresentar o Livro
Registro de Apuração do IPI ou apuração similar, tendo apresentado levantamento
dos créditos e débitos do referido imposto dos anos de 2003 a 2007, conforme
planilhas das folhas 265 a 348.
A partir dessas planilhas foram apuradas as diferenças do IPI
relativo a vendas com emissão de notas fiscais realizadas pela contribuinte,
conforme anexo das folhas 357 e 358, levando em conta os pagamentos do imposto
realizados em 2004, ano em que esteve sob o regime do lucro presumido, e os
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002026/2009-41

pagamentos referentes ao IPI nos sistemas Simples e Simples Nacional em relação
aos anos de 2003, 2005, 2006 e 2007.
Foi constatado que a contribuinte industrializa piscinas e caixas
d’água em fibra de vidro cuja classificação fiscal se dá, segundo a fiscalização, nos
códigos 9506.99.00 e 3925.10.00, respectivamente, sujeitos à alíquotas de 20% e 5%
e 0% no período abrangido pela fiscalização.
Em relação às receitas omitidas que não foram conciliadas com as
receitas escrituradas, mas reconhecidas como provenientes de vendas da
contribuinte, as mesmas estão sendo exigidas conforme tabela da fl. 355, aplicando-
se a regra prevista no § 2o do art. 448 do Decreto no 4.544/2002 (RIPI) o qual prevê
que nos casos de receitas de origem não comprovada, o IPI deve ser calculado com
base nas alíquotas mais elevadas.
Em razão da omissão de receitas pela movimentação financeira da
contribuinte nas contas dos sócios e de Iracema Moser, foi imposta a multa
majorada, no percentual de 150% por ficar caracterizada a prática de sonegação
fiscal, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/1964.
Por seu procurador signatário, conforme instrumento de mandato da
fl. 433, a contribuinte apresentou duas impugnações, fls. 419 a 431 e 435 a 447 de
igual teor. Alega, preliminarmente, em relação aos anos base de 2003 e 2004, que,
em se tratando de lançamento por homologação, incide sobre ele a regra do § 4o do
art. 150 do Código Tributário Nacional, e que mesmo que se afaste essa regra, em
relação ao ano base de 2003, teria ocorrido a decadência com base na regra do art.
173, I, do referido Código.
O contribuinte combate, também, questões relativas a sua exclusão do
Simples Federal e do Simples Nacional, cujos efeitos retroagiram, respectivamente, a
01/01/2003 e 01/07/2007, aduzindo que os atos de exclusão dos referidos regimes
não podem retroagir, devendo ser desconstituído o crédito tributário oriundo de fatos
geradores anteriores aos referidos atos. Defende, ainda, seu direito de permanência
nos sobreditos sistemas.
Alega, em relação à imposição da multa qualificada, que as
presunções não podem ser empregadas em matéria de penalidade tributária. Tal
multa só é cabível quando ficar comprovado o inequívoco intuito de fraude,
conforme entendimento pacificado no Conselho de Contribuintes, circunstância não
provada nos autos.
Alega, também, ser indevida a cumulação de multa isolada com multa
de ofício.
Diz não ser cabível a incidência de juros moratórios, pois só foi
constituída em mora com a notificação do lançamento.
Requer, por fim, que sejam afastados os efeitos retroativos dos atos de
exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional, sem prejuízo do reconhecimento
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002026/2009-41

da decadência, ou, alternativamente, que seja afastada a multa qualificada, a
acumulação da multa isolada com a multa de ofício e os juros de mora.
É o relatório.

Do Acórdão de Impugnação

A 3a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão no 10-33.482, julgou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 15/12/2003 a 31/12/2007
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
O lançamento por homologação ocorre quando o sujeito passivo da obrigação
tributária apura o montante tributável e efetua o pagamento do imposto devido,
sem prévio exame da autoridade administrativa. Não ocorrendo a antecipação
do pagamento, e caracterizada a presença de dolo, fraude ou simulação, a
fluência do prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
ao que o lançamento poderia ser efetuado.
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO
PORTE
-
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem é objeto de decisão.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem é objeto de decisão.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO.
MAJORAÇÃO.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002026/2009-41

JUROS MORATÓRIOS.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.
Conforme se depreende dos autos, a mesma ação fiscal originou, além da presente
exigência de IPI, as exigências tributárias de IRPJ, PIS/Pasep, Cofins e CSLL, em face das
omissões de receitas apuradas, no processo n° 11060.002026/2009-41.
Inclusive, conforme informado no Acórdão n° 1802-00.768 - 2a Turma Especial,
de 25/01/2011, relativo ao processo n° 11060.002026/2009-41, o teor do recurso voluntário deste
outro processo é idêntico àquele apresentado em face do presente processo ("Depreende-se dos
autos que a Recorrente estendeu ao presente processo o mesmo recurso voluntário apresentado
aos processos 11060.001874/2009-32 e 11060.002026/2009-41").
Conforme definido no art. 6o, III e §§4° a 6o do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, considera-se processo
reflexo, quando formalizados em face de um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos. Assim, o presente processo é considerado
reflexo do processo n° 11060.002026/2009-41.
Diante das mesmas causas e efeitos, a solução dada naquele processo é a mesma
que se deve dar aos lançamentos do IPI, de modo que adoto a decisão prolatada no Acórdão
180200.768– 2a Turma Especial, Relator Ester Marques Lins de Sousa, cujo voto condutor é
reproduzido a seguir:
O contribuinte requer sejam afastados os efeitos retroativos dos
atos de exclusão do SIMPLES FEDERAL e SIMPLES NACIONAL, com a
conseqüente extinção do crédito tributário constituído através dos lançamentos
fiscais
constantes
nos
processos
de
números:
11060.001874/2009-
32,11060.002025/2009-04, 1060.002024/2009-51, No 11060.002026/2009¬41.
O recorrente também requer seja afastada a "cumulação de multas
tributária isolada e de oficio ".
Depreende-se dos autos que a Recorrente estendeu ao presente
processo o mesmo recurso voluntário apresentado aos processos
11060.001874/2009-32 e 11060.002026/2009-41.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002026/2009-41

De início vale lembrar, conforme relatado, que no ano calendário
de 2004 em que apurada a infração fiscal, o contribuinte manifestou a opção pelo
lucro presumido pelos pagamentos e apresentou a DIPJ pelo Lucro Presumido.
Assim, os depósitos bancários de origem não comprovada,
efetuados nas contas bancárias de Antônio Luiz Klein de Azevedo, Malgarida
Moser de Azevedo e de Iracema Moser, ditos pela autuada como decorrentes de
vendas do sujeito passivo, conforme o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 foram
tributados como omissão de receita pela fiscalização que adotou na apuração do
IRPJ e CSLL o mesmo regime do lucro presumido.
Nesse passo, as argumentações trazidas aos autos como: DOS
EFEITOS RETROATIVO DO ATO DE EXCLUSÃO - PRESUNÇÃO DE
LEGALIDADE
—
REGULARIDADE
FISCAL
e
DO
DIREITO
DE
PERMANÊNCIA NO SIMPLES, dizem respeito a outras exigências fiscais,
possivelmente
tratadas
nos
processos
11060.001874/2009-32,
11060.002025/2009-04 e 11060.002026/2009-41, e que nitidamente não se
coadunam com as matérias discutidas no presente processo. Portanto, não têm
relação com os lançamentos dos presentes autos, razão pela qual não serão
enfrentadas neste voto.
Também inexiste nos autos a aplicação de qualquer multa isolada,
motivo pelo qual também não será enfrentada neste voto a matéria alusiva à "
não cumulação de multas tributária isolada e de oficio".
Assim, não serão apreciados os argumentos estranhos à matéria de
que tratam os presentes autos.
As matérias em litígio, levando-se em conta os itens do recurso
voluntário pertinentes a estes autos, se restringem à multa qualificada e aos juros
moratórios.
No tocante à aplicação da multa qualificada de 150%, assim
prescreve o artigo 44 da Lei n° 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002026/2009-41

outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
(...)
Lei n° 4.502, de 30/11/1964:
(... )
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I
- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II
- das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 e 72.
Em síntese, a argumentação da recorrente é que qualquer
circunstância que autorize a exasperação da multa de lançamento de oficio de 75
%, prevista como regra geral, deverá ser minuciosamente justificada e
comprovada nos autos.
Os fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal (itens 7 e 8 do
relatório acima) em que resta clara a sonegação ou fraude, foram confirmados
pelos sócios da Pessoa Jurídica por meio do Termo de Prestação de Informações
(fls. 146) e Termos de Prestação de Informações (fls. 147/148) e, não foram
contestados pela recorrente ao se contrapor sobre a aplicação da multa
qualificada (fls.324/326).
Do Termo de Verificação Fiscal, constata-se que a empresa
recorrente utilizou conta bancária de interposta pessoa (Iracema Moser, bem
como dos sócios: Antônio Luiz Klein de Azevedo, Malgarida Moser de Azevedo)
com nítido objetivo de acobertar a verdadeira origem dos recursos financeiros
por ela movimentados, caracterizando pois, a sonegação ou fraude, nos termos
dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002026/2009-41

Nesse sentido é a Súmula n° 34 do CARF com supedáneo nos
acórdãos abaixo colacionados, vejamos:
Súmula CARF N° 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de
receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas
bancárias de interpostas pessoas.
ACÓRDÃO n° 195-00.008, julgado em 15/09/2008:
MULTA QUALIFICADA - EXISTÊNCIA DE DOLO - Impõe-se a
aplicação de multa qualificada, se as provas levantadas aos autos
pelo Fisco evidenciam a intenção da pessoa jurídica de evitar a
ocorrência do fato gerador, pela prática de desviar receitas da
tributação, mediante a utilização de conta corrente em nome de
pessoa interposta, cuja movimentação não é registrada na
contabilidade.
ACÓRDÃO n° 106-17.001 , julgado em 06/08/2008:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS — VALORES EM CONTA DE
DEPÓSITO DE TERCEIRA PESSOA - RECORRENTE QUE
CONFESSA A PROPRIEDADE DE PARTES DOS VALORES
QUE LHE FORAM IMPUTADOS - PROVA NOS AUTOS QUE
RATIFICA A PROPRIEDADE DOS DEMAIS VALORES QUE
FORAM IMPUTADOS AO RECORRENTE PELA
FISCALIZAÇÃO - PRESENÇA DE INTERPOSTA PESSOA -
MULTA QUALIFICADA - PROCEDÊNCIA - Depósitos de origem
não comprovada mantidos em conta bancária de terceira pessoa, a
qual funciona como interposta pessoa, a ocultar a propriedade de
valores que deveriam ser submetidos à tributação, devem ser
submetidos à tributação na forma do art. 42 da Lei n° 9.430/96,
com aplicação da multa de oficio qualificada, esta não tendo, na
espécie, qualquer conotação confiscatória.
ACÓRDÃO n° 103-23.507, julgado em 26/06/2008: MULTA DE
OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. FRAUDE.
DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE DO CONTRIBUINTE DE
VALORES NÃO IDENTIFICADOS E NÃO CONTABILIZADOS.
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA.
A utilização de conta corrente de interposta pessoa na
movimentação de recursos financeiros pertencentes ao contribuinte
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002026/2009-41

caracteriza o intuito de fraude indispensável à qualificação da
multa de ofício, nos termos do inciso II, do artigo 44 da Lei
n°9.430, de 1996.
ACÓRDÃO n° 104-23.212, julgado em 28/05/2008:
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA - APLICAÇÃO - Configura evidente intuito de
fraude a utilização de interposta pessoa com o propósito de
impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador, sendo aplicável,
nesses casos, a multa de ofício qualificada.
ACÓRDÃO n° CSRF/01-05.820, julgado em 14/04/2008:
MULTA QUALIFICADA. Cabe o agravamento da multa de oficio
quando a contribuinte, por meio de interposta pessoa, movimenta
recursos em contas correntes, à margem de sua contabilidade.
ACÓRDÃO n° 106-16.708, julgado em 22/01/2008:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Exercício: 2000,
200LDEPÓSITOS BANCÁRIOS . OMISSÃO DE RENDIMENTOS .
CONTAS BANCÁRIAS EM NOME DE TERCEIRO. INTERPOSTA
PESSOA. Presume-se a omissão de rendimentos quando o titular
de conta bancária, bem como dos recursos depositados em contas
de terceiro, regularmente intimado, não prova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
(art. 42, caput e § 5°, da Lei n°. 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei n°. 10.637, de 2002).
(...)
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. APLICAÇÃO. Configura evidente intuito de
fraude a utilização de interposta pessoa com o propósito de
impedir ou retardar o conhecimento por parte do Fisco da
ocorrência do fato gerador, sendo aplicável, em tal hipótese, a
multa de ofício qualificada.
MULTA QUALIFICADA.Comprovada a utilização de interposta
pessoa nas operações bancárias, cabível a qualificação da
penalidade.
Pelo exposto, mantêm-se a multa qualificada no percentual de
150%.
Quanto aos juros moratórios, a recorrente alega não ser cabível a
incidência de juros moratórios, pois só foi constituída em mora com a notificação
do lançamento.
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002026/2009-41

Sobre a formalização do crédito com os juros moratórios, o artigo
161 do CTN, não deixa margem a serem afastados, seja qual for o motivo
determinante da falta de pagamento do crédito tributário, verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da
falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da
aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou
em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica na pendência de
consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para
pagamento do crédito
Os juros de mora são calculados pela taxa Selic conforme dispõe o
artigo 13 da Lei n° 9.065/1995. Portanto, o cálculo fiscal está em perfeita
consonância com a legislação vigente.
A exigência fiscal tratada nos autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins) acrescida dos juros selic decorre de expressa disposição legal, não
cabendo aos órgãos do Poder Executivo deixar de aplicá-la, encontrando óbice,
inclusive nas Súmulas n° 2 e 4 deste E. Conselho Administrativo, verbis:
Súmula 1°CC n°2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (DOU, Seção 1, dos dias 26, 27 e 28/06/2006,
vigorando a partir de 28/07/2006).
Súmula 1° CC n° 4: A partir de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais. (DOU, Seção 1, dos dias 26, 27 e
28/06/2006, vigorando a partir de 28/07/2006)
LANÇAMENTOS REFLEXOS (CSLL, PIS/Pasep e Cofins).
A decisão no julgamento do lançamento do principal do IRPJ
aplica-se integralmente aos autos de infração do PIS, da COFINS e da CSLL,
ante a íntima relação de causa e efeito entre eles existente.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao
recurso.

Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002026/2009-41

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital